Tribunal: TJSP
Processo: 2023811-47.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Aplicabilidade das Resoluções da Defensoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Aplicabilidade das Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.